Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701425-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTH POMPEU RIBEIRO ELEUTÉRIO NOGUEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário versa sobre a “aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” O julgamento do referido paradigma fixou a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 50598850): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. I – A coisa julgada incide sobre o dispositivo da r. sentença, que condenou o réu ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores desde a data de supressão do benefício até a data de seu restabelecimento, o que ocorreu em maio de 2002. II - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgado imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. III - Agravo de instrumento provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 47323590. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010